Tribunal: TJSP
Processo: 2239518-76.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
plano de saúde. TUTELA de URGÊNCIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO e VALOR DE multa cominatória. Insurgência em face da decisão que deferiu a tutela de urgência. Pedido do autor de fornecimento de medicamento oncológico (TRASTUZUMABE DERUXTECAN). Fixação de prazo de 48h. Reforma. Prazo exíguo para cumprimento de liminar e para fornecimento de tratamento de custo elevado. Majoração para 10 dias corridos,

Ementa:
plano de saúde. TUTELA de URGÊNCIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO e VALOR DE multa cominatória. Insurgência em face da decisão que deferiu a tutela de urgência. Pedido do autor de fornecimento de medicamento oncológico (TRASTUZUMABE DERUXTECAN). Fixação de prazo de 48h. Reforma. Prazo exíguo para cumprimento de liminar e para fornecimento de tratamento de custo elevado. Majoração para 10 dias corridos, a partir da intimação pessoal do agravante. Pedido médico formulado sem indicar perigo imediato ao autor. Majoração que não é incompatível a necessidade do tratamento. Multa diária de R$ 1.000,00. Manutenção. Valor compatível com a obrigação, não comportando redução. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.